Tribunal: TCU
Processo: 029.288/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar/PNATE, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE à Prefeitura Municipal de Araguanã/MA, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Márcio Regino Mendonça Weba, ex-prefeito do Município de Araguanã/MA (gestão 2009/2012), em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Márcio Regino Mendonça Weba (CPF XXX.441.103-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Márcio Regino Mendonça Weba (CPF XXX.441.103-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 3/4/2012 12.783,69 30/4/2012 12.783,69 17/5/2012 12.783,69 2/7/2012 12.783,69 2/8/2012 12.783,69 5/9/2012 12.783,69 2/10/2012 12.783,69 5/11/2012 12.783,69 4/12/2012 12.783,70 9.3. aplicar ao Sr. Márcio Regino Mendonça Weba (CPF XXX.441.103-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209, do RI/TCU, para adoção das medidas que considere cabíveis.